Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-87.2025.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004884-87.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELCIMAR NUNES GARCIA - CPF: 056.825.481-32 (APELANTE), ELISON BOMFIM SIQUEIRA MIRANDA - CPF: 047.444.631-00 (APELANTE), MICHEL JAIME CAVALCANTE - CPF: 028.800.731-03 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER MORAES - CPF: 042.074.011-21 (ASSISTENTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), VALDEANN LEITE FEITOSA - CPF: 710.218.101-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIMAR NUNES GARCIA - CPF: 056.825.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO SOUSA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO AIRES DE OLIVEIRA - CPF: 871.465.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003). Coautoria (art. 29, CP). Posse compartilhada. Sentença condenatória. Pretensão absolutória por insuficiência probatória. Conjunto probatório consistente. Depoimentos policiais harmônicos e coerentes. Versão defensiva isolada. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes. Critério. Discricionariedade motivada. Aumento proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, c/c artigo 29 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

2. Fatos relevantes. Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-070, foi abordado veículo conduzido pelo apelante, no qual foram localizadas 19 (dezenove) munições (calibres .380 ACP e .32 S&W) ocultas sob o banco do motorista, além de apetrechos supostamente destinados à prática de roubos.

3. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas quanto ao liame subjetivo da coautoria, sustentando que corréu assumiu a propriedade exclusiva do material e que o apelante não tinha ciência da presença das munições. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em lugar da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório — depoimentos policiais e apreensão do material no interior do veículo — é suficiente para a configuração da coautoria por posse compartilhada; e (ii) aferir se a exasperação da pena-base, em razão de maus antecedentes, observou os princípios da proporcionalidade e da discricionariedade motivada.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial de balística atestando a eficiência das munições e pela prova oral produzida.

6. Depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

7. O delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 admite concurso eventual de pessoas, sendo possível a coautoria pelo porte compartilhado, caracterizado quando o material ilícito se encontra ao alcance e sob disponibilidade conjunta dos ocupantes do veículo, evidenciando unidade de desígnios no transporte.

8. A alegação de desconhecimento do material e a assunção de propriedade exclusiva por corréu não prevalecem quando o contexto da abordagem indica atuação conjunta, notadamente diante de versões contraditórias sobre o motivo da viagem e da destruição de aparelho celular por um dos ocupantes.

9. Na dosimetria, a fixação da pena-base não se submete a critério matemático rígido, competindo ao julgador, de forma motivada, quantificar o aumento a partir das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com observância à proporcionalidade e à razoabilidade.

10. A existência de múltiplas condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas configura fundamento idôneo para a valoração negativa dos maus antecedentes e autoriza exasperação da pena-base em patamar compatível com a reprovabilidade evidenciada.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. 1. Depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos. 2. A coautoria no crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 pode configurar-se pelo porte compartilhado, quando o material ilícito está sob disponibilidade conjunta dos ocupantes do veículo, evidenciada unidade de desígnios no transporte. 3. Na primeira fase da dosimetria, inexiste obrigatoriedade de adoção de frações matemáticas fixas para a exasperação da pena-base, desde que o aumento seja motivado e proporcional”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59, 61, I; CPP, art. 593; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 477.765/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.2.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.4.2023; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, ApCrim n. 1022975-44.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.9.2025; TJMT, ApCrim n. 1010896-10.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Elison Bomfim Siqueira Miranda
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou, juntamente com Delcimar Nunes Garcia e Marciano Sousa Barbosa, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), com incidência do artigo 29 do Código Penal (concurso de pessoas).

Ao apelante foi imposta a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente (Id n. 310636446).

Em suas razões, a defesa requer: (i) absolvição, por alegada insuficiência probatória quanto à coautoria, sob o argumento de inexistência de comprovação do liame subjetivo. Sustenta que o corréu Delcimar Nunes Garcia teria confessado ser o único proprietário das munições e que a localização do material na parte posterior do banco do motorista, com acesso pelos passageiros traseiros, afastaria a ciência e o dolo do apelante. Alega, ainda, inversão do ônus da prova e violação ao princípio da presunção de inocência, invocando o
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia (ii) readequação da dosimetria, para que a exasperação da pena-base observe a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, e não 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que, segundo calcula, reduziria a pena-base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena definitiva para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão (Id n. 318433398).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id n. 322530861).

Nesta instância, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina, igualmente, pelo desprovimento do apelo, nos termos da ementa transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO
. Pedido de absolvição ou redução da pena-base - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos de policiais rodoviários federais - Termo de apreensão e laudo pericial - Posse compartilhada - Munições apreendidas no interior do veículo conduzido pelo apelante - Escusa isolada - Contradição entre apelante e corréus - Condenação a ser mantida - Pena-base - Fração de 1/6 (um sexto) adotada - Pretendida aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) - Inexistência de direito subjetivo do réu - Escolha que compete ao juiz da causa - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso” (Id. n. 325380858).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Ids n. 310636464 e 310636465),
conhece-se
do recurso de apelação, com fundamento no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na denúncia que, no dia 14.4.2025, por volta das 21h, na BR-070, Km 290, no município de Primavera do Leste/MT, o apelante
Elison Bomfim Siqueira Miranda
, juntamente com os corréus Delcimar Nunes Garcia, Marciano Sousa Barbosa e o investigado Valdeann Leite Feitosa, em comunhão de vontades, transportava munições de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A exordial acusatória descreve o fato nos seguintes termos:

“(...) Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados
ELISON BOMFIM SIQUEIRA MIRANDA,

DELCIMAR NUNES GARCIA, MARCIANO SOUSA BARBOSA
e o investigado VALDEANN LEITE FEITOSA trafegavam pela Rodovia BR 070 no veículo VW/GOL Special MB, cor branca e placa PQN4F6 (conduzindo pelo primeiro) quando receberam ordem de parada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e no momento em que os Policiais realizavam revista no interior do veículo, encontraram 17 (dezessete) munições de calibre .380ACP e 02 (duas) munições de calibre .32S&W long.

ELISON BOMFIM SIQUEIRA
estava conduzindo o veículo,
DELCIMAR NUNES GARCIA, VALDEANN LEITE FEITOSA E MARCIANO DE SOUSA BARBOSA
eram passageiros.

Foram encontrados ainda no interior do veículo, fios e o alicate visualizáveis pelo registro fotográfico de Id 193390249.

As munições foram submetidas a exame pericial, concluindo-se por meio do laudo de Id 193390271 que ‘
se mostraram EFICIENTES para produzir tiro (produzir lançamento de projéteis)’
(...)” (Id. n. 310636390).

Com base nesses elementos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante e dos corréus Delcimar Nunes Garcia e Marciano Sousa Barbosa, imputando-lhes o crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, c/c artigo 29 do Código Penal.

Encerrada a instrução, o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os acusados, fixando ao apelante a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente (Id n. 310636446).

Irresignada, a defesa pugna, inicialmente, pela absolvição, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação em coautoria, sustentando a inexistência de liame subjetivo. Afirma que o corréu Delcimar Nunes Garcia teria assumido a propriedade exclusiva das munições e que a localização do material na parte posterior do banco do motorista (com acesso pelos passageiros traseiros) afastaria a ciência e o dolo do apelante. Alega, ainda, inversão do ônus da prova, ofensa à presunção de inocência e incidência do
in dubio pro reo
.

Todavia,
a pretensão absolutória não merece acolhimento
, conforme se passa a expor.

A materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 273.3.2025.6979 (Id n. 310635439, p. 1), Boletim de Ocorrência n. 2025.116818 (Id n. 310635439, pp. 8-10), Termo de Exibição e Apreensão n. 273.3.2025.6979 (Id n. 310635439, pp. 17-18), Requisição de Perícia n. 2025.15.18970 (Id n. 310635437, p. 12), registros fotográficos (Ids n. 310635422-310635426) e Laudo de Exame Pericial de Balística (Id n. 310635440), o qual atestou a eficiência das 19 (dezenove) munições (.380 ACP e .32 S&W) apreendidas, confirmando o potencial lesivo e a classificação como de uso permitido, além dos interrogatórios e testemunhos colhidos em sede inquisitorial e em juízo.

Perante a autoridade policial, o agente de segurança
John Lenon Dalenogare Pivoto
relatou a abordagem do veículo durante fiscalização na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, no km 290 da BR-070, no município de Primavera do Leste/MT. Consta do termo de declarações:

“(...) QUE nesta data foi dada ordem de parada ao veículo Vw/Gol Special Mb, cor branca e placa PQN4F64, com 4 indivíduos no interior; QUE dentro do veículo estavam Elison Bomfim Siqueira condutor do veículo, Delcimar Nunes Garcia, Valdeann Leite Feitosa e Marciano de Sousa Barbosa vinham como passageiros; QUE as respostas aos questionamentos acerca do motivo da viagem foram bastante contraditórias, ademais, durante a busca pessoal Marciano de forma repentina quebrou o próprio aparelho celular, atitude a qual gerou mais suspeita na equipe, após o fato foi realizada buscas no interior do veículo na qual foram encontradas no interior de veículo supracitado 17 munições de calibre .380ACP e 02 munições de calibre .32S&W long, além de apetreches utilizados em roubo (...)” (Id. n. 310635439, pp. 13-14).

Em juízo, o policial rodoviário John Lenon confirmou, no essencial, o teor do depoimento prestado na delegacia. Colhe-se do relatório de mídias:

“(...)
Promotor:
O senhor recorda de ter participado dessa ocorrência? Pode falar pra gente como é que os fatos se deram, por favor?
John:
Sim. Estávamos abordando ali na frente da unidade operacional 501, aqui em Primavera do Leste, quando foi dado a ordem de parada para esse veículo Gol branco com esses quatro indivíduos.
Após a primeira entrevista, ambos divergiram sobre quais os motivos da viagem.
Eles falaram que eram naturais do Tocantins.
A gente fez a entrevista em separado. Um disse que ia vir pra Primavera para uma festa, outro disse que ia vir pra Primavera na casa de um amigo, mas nenhum sabia nem nome de amigo, nem endereço, nem nada
, o que levantou uma fundada suspeita. No caso, a gente foi fazer a busca pessoal no indivíduo e
um deles quebrou o celular
nesse momento, característico de indivíduos que estão na empreitada criminosa, que é esconder os fatos, principalmente indivíduos de organização criminosa. Logo após foi feito busca no veículo,
encontrando de baixo, envolto num casaco, debaixo do banco dianteiro
. Encontrado pela parte de trás, mas por baixo do banco dianteiro. Essas,
se eu não tô enganado, 18 munições
.
Advogado:
O outro policial que foi ouvido aqui, ele falou que as munições foram encontradas debaixo do banco do motorista. Agora você me falou que as munições foram encontradas no banco traseiro. Foi o senhor que achou essas munições ou foi o outro policial?
John:
Não, eu falei que eu encontrei a munição por trás, debaixo do banco dianteiro. Não falei que tava no banco traseiro (...) na parte que fica os pés do banco do carona, atrás do banco do motorista, por baixo ali.
Advogado:
O senhor chegou a conversar com o motorista que é o Elison Bonfim Siqueira Miranda?
John:
Conversei sim, doutor. Conversei com todos ali.
Advogado:
Você lembra o que que ele falou para você lá na abordagem ou não?
John:
Não, não lembro não. Eu não lembro quais deles falaram nessa situação aí.
Eu lembro que o que eu entrevistei falou que ia para uma casa de amigos. O outro indivíduo aí falou que ia numa festa, ambos sem saber nenhum detalhe
(...)” (Relatório de mídias Id. n. 310636445).

O policial rodoviário
Leandro Xavier Moraes
, que igualmente participou da abordagem, em juízo, confirmou a localização das munições embaixo do banco do motorista, em invólucro plástico, consoante se extrai do depoimento registrado em mídia:

“(...)
Promotora:
No dia 14 de abril de 2025, por volta das 9:30, na BR070, no km 290, foi feito abordagem de um veículo Gol no qual conduzia e se encontravam como passageiros Delcimar, Elison e Marciano e um outro rapaz. Consta que no interior do veículo foram localizados armamentos, munições. O senhor participou dessa ocorrência? Pode falar pra gente como é que os fatos se deram?
Leandro:
Sim, participei dessa ocorrência. Ela se deu nesse cenário mesmo, era o período noturno. A equipe estava realizando fiscalização, efetuamos a abordagem do veículo com quatro integrantes dentro e aí de pronto começamos a entrevistá-los, né, para saber qual era o motivo da vinda à Primavera do Leste aqui na localidade. E aí nesse momento,
cada um dos integrantes foi dando versões diferentes, né, destinos diferentes
. Perguntado a eles se estavam todos juntos, se ia pro mesmo lugar, falaram que sim. Mas
um falou que ia pro aniversário de uma tia, outro com prima, então informações contraditórias
. Diante do fato, a gente iniciou já uma busca pessoal e
na busca pessoal, um dos integrantes já destruiu o aparelho celular
. Aí nesse momento, a equipe já suspeitou que tratava de alguma empreitada criminosa. Aí fomos para fazer a busca veicular.
Na busca veicular foi encontrada já as munições, né? Bastante munição de calibre 380 e algumas munições de calibre 32
. Aí nesse momento, a gente decidiu fazer, já deu voz de prisão a todos os ocupantes do veículo e encaminhamos lá para a delegacia de polícia civil.
Promotora:
O senhor recorda onde essas munições se encontravam no interior do veículo?
Leandro:
Estava no interior do veículo,
embaixo do banco do motorista, num invólucro de plástico
.
Advogado:
Eu tô fazendo a defesa do Elison Bonfim Siqueira Miranda. Você chegou a conversar com ele lá nessa abordagem ou não?
Leandro:
Eu não recordo agora.
Advogado:
A pessoa que eu tô fazendo a defesa era o motorista do veículo. Você se recorda se você entrevistou ele, se você conversou com ele lá na abordagem?
Leandro:
A gente conversou com os quatro, né? Por nome agora não lembro, né? A equipe vai conversando com cada um para tentar entender a história ali, para evoluir a abordagem ou não
(...)
”
(Relatório de mídias Id. n. 310636445).

Em sede extrajudicial, o
apelante
exerceu o direito constitucional ao silêncio (Id n. 310635438, pp. 15-17). O mesmo ocorreu com os demais ocupantes do veículo em seus interrogatórios na delegacia: Marciano Sousa Barbosa (Id n. 310635438, pp. 18-19), Valdeann Leite Feitosa (Id n. 310635437, pp. 2-4) e Delcimar Nunes Garcia (Id n. 310635437, pp. 5-6).

Em interrogatório judicial,
Elison Bomfim Siqueira Miranda
negou as imputações, alegando que teria realizado “corrida” por aplicativo e que, após a abordagem, apresentou a CNH por meio do celular, afirmando, ainda, ser o proprietário do veículo. Reproduzem-se suas declarações:

“(...)
Juiz:
São verdadeiras essas acusações, Elison?
Elison:
Não.
Juiz:
Que que aconteceu? Conta pra gente.
Elison:
Eu peguei uma corrida, né? com o Uber de aplicativo, lá em Rondonópolis aqui, né? E fui lá em Primavera. Aí a PRF abordou nós, pediu para sair do veículo. Aí separou nós todos lá, né? Os quatro e começou a fazer as perguntas lá, peguei e respondi o que eles me perguntaram, entendeu? Aí falou ‘cadê seu documento com foto?’. Peguei meu celular, dei pro policial rodoviário lá, a minha CNH. Ele pegou, olhou e ficou com o telefone lá (...)
Juiz:
O carro era do senhor?
Elison:
Não entendi.
Juiz:
O carro era o senhor que estava dirigindo?
Elison:
Isso, isso. O carro era meu.
Advogado:
Esse carro tava tudo certinho em questão documental dele, de IPVA, carteira de habilitação?
Elison:
Isso. Documento dele ia vencer em setembro ainda. Ia financiar tudo certinho, as parcelas do financiamento e o documento dele.
Advogado:
Esse carro ele foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal, mas depois ele foi liberado, não é isso?
Elison:
Foi, ele ficou liberado (...)” (Relatório de mídias Id. n. 310636445).

Por sua vez, em juízo,
Delcimar Nunes Garcia
assumiu a propriedade das munições, afirmando que “a munição só era” sua, reservando-se ao silêncio quanto ao motivo do transporte (Relatório de mídias Id. n. 310636445). Já
Marciano Sousa Barbosa
, também em juízo, declarou não ter conhecimento das munições e disse que, juntamente com Delcimar e Valdeann, deslocava-se de Rondonópolis para Primavera do Leste para participar de uma festa, acrescentando que Delcimar teria afirmado ser o proprietário do material (Relatório de mídias Id n. 310636445).

Pois bem. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais John Lenon Dalenogare Pivoto e Leandro Xavier Moraes, colhidos tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes e coerentes. Ambos relataram a abordagem do veículo Volkswagen Gol, conduzido pelo apelante Elison Bomfim Siqueira Miranda, com mais três passageiros, na BR-070. As versões contraditórias apresentadas pelos ocupantes acerca do motivo da viagem, bem como a atitude do corréu Marciano Sousa Barbosa de destruir o próprio aparelho celular durante a abordagem, reforçaram a fundada suspeita e motivaram a busca veicular.

A defesa busca afastar a responsabilidade do apelante, sustentando que a confissão de Delcimar Nunes Garcia e a localização das munições (na parte posterior do banco do motorista, acessível pelos passageiros traseiros) seriam suficientes para afastar a ciência e o dolo. Entretanto, a sentença consignou que a presença de arma ou munição no interior de veículo automotor autoriza, em regra, a inferência de posse compartilhada entre os ocupantes, salvo prova robusta em sentido contrário (Id n. 310636446, parágrafo 36). A declaração de Delcimar, sem embargo de relevante, foi valorada como insuficiente, por si só, para afastar a coautoria, registrando-se que “reforça a tese de que todos tinham ciência do transporte ilícito, atuando com unidade de desígnios e cooperação mútua, ainda que em graus distintos” (Id n. 310636446, parágrafo 41).

As versões apresentadas pelo apelante e pelo corréu Marciano — de que estariam apenas se deslocando para uma festa — revelaram-se genéricas e desacompanhadas de elementos objetivos mínimos de corroboração, como identificação de anfitriões e indicação precisa do local.

Cumpre registrar, ainda, o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 8, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Na hipótese, os relatos dos agentes públicos guardam coerência interna e correspondência com o restante do acervo, inexistindo indicativo concreto de propósito espúrio ou imputação dirigida a prejudicar indevidamente o apelante.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a condenação fundada em depoimentos policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
O testemunho do policial é suficientemente para comprovar a autoria delitiva, consoante o entendimento predominante neste STJ
, ressalvado o ponto de vista pessoal deste Relator (...)” (STJ, AgRg no AREsp N. 2.283.182/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 25 de abril de 2023; data de publicação: 28 de abril de 2023).

A coautoria, nos termos do artigo 29 do Código Penal, configura-se quando demonstrado o concurso de vontades na ação de transportar e manter sob guarda munição em contexto de ocultação, sem justificativa plausível, não se exigindo a apreensão do material na posse direta de cada agente. O porte compartilhado caracteriza-se quando o artefato se encontra ao alcance e à disposição dos ocupantes do veículo, evidenciando-se unidade de desígnios. A propósito, esta Corte tem reconhecido a configuração do porte compartilhado nas hipóteses em que o armamento ou a munição se encontravam disponíveis no interior do veículo:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 E OS ABSOLVEU QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA – RECURSO DOS SENTENCIADOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO COERENTE DO POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – PORTE COMPARTILHADO CARACTERIZADO PELA DISPONIBILIDADE CONJUNTA DO ARMAMENTO NO INTERIOR DO VEÍCULO – DISPENSAÇÃO DO OBJETO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL DEMONSTRANDO CIÊNCIA DA ILICITUDE – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL E CONTRADITÓRIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS REVESTIDOS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, configura-se quando o agente porta, detém, adquire, fornece, recebe, tem em depósito, transporta, cede, empresta, remete, emprega, mantém sob guarda ou oculta arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...) O porte compartilhado de arma de fogo configura-se quando o armamento está ao alcance e à disposição de todos os ocupantes do veículo, ainda que fisicamente portado por apenas um deles.” (TJMT, ApCrim n. 1022975-44.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de setembro de 2025; data de publicação: 3 de outubro de 2025).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, não obstante unissubjetivo, admite concurso eventual de pessoas, configurando-se a coautoria quando constatado atuação conjunta na posse compartilhada e no transporte do artefato, com unidade de desígnios:

“PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 14,
CAPUT
, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE COMPARTILHADA. PLURALIDADE DE AGENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) III - Extrai-se da redação do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento que não se exige, no crime de porte de arma de uso permitido, condição especial do sujeito ativo ou que a conduta seja praticada pessoal e exclusivamente por um único agente para o aperfeiçoamento da figura delitiva. Cuida-se, no caso, de crime unissubjetivo, que, embora possa ser praticado pelo agente individualmente, não é refratário ao concurso eventual de pessoas.

IV - Assim, comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica - compra, posse compartilhada e transporte do artefato -, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria (...)” (STJ, HC n. 477.765/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data de julgamento: 7 de fevereiro de 2019; data de publicação: 19 de fevereiro de 2019).

Dessa forma, a tese defensiva de ausência de autoria delitiva e o pedido de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
não merecem acolhimento, porquanto o conjunto probatório se mostra consistente e suficiente para manter o decreto condenatório.

Noutro ponto do recurso, subsidiariamente, a defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, requerendo a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em lugar da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, utilizada pelo Juízo
a quo
.
Porém, a pretensão não merece acolhimento
.

Para melhor contextualização da controvérsia, transcrevem-se excertos pertinentes:

“(...)
II.IV -
DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU ELISON BOMFIM SIQUEIRA MIRANDA

56.
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

57.
No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; o réu
possui
antecedente, sendo
03 (três) condenações,
a saber:
01) Proc. n. 0018244-23.2014.827.2729
(artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), que transitou em julgado em 14/10/2015;
02) Proc. n. 0009665-86.2014.8.27.2729
(artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), que transitou em julgado em 18/07/2014;
03) Proc. n. 5029198-14.2012.8.27.2729,
(artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), que transitou em julgado em 20/04/2015; e todas unificaram-se no
Executivo de Pena n. 0031765-98.2015.827.2729,
no qual o réu está cumprindo pena, e
duas condenações serão utilizadas como maus antecedentes para elevação da pena base
e uma condenação para
fins de reincidência;
quanto à
conduta

social
nada restou apurado; sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal.

58.
Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a

prevenção
,
reprovação do crime

e notadamente a

ressocialização
,
a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto,
fixo-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

59.
Na
segunda fase
da aplicação da pena, inexistindo circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no agravante do artigo 61, inciso I (reincidência), portanto,
EXASPERO
a pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

60.
Na
terceira fase
da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta (...)” (Id. n. 310636446).

Verifica-se que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente os maus antecedentes do apelante, com base em duas condenações anteriores transitadas em julgado por tráfico de drogas (Ids n. 310636393 e 310636446, parágrafo 57).

É assente que o Código Penal não estabelece critério matemático rígido para a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem alicerçado que o julgador detém discricionariedade para eleger a fração de aumento, desde que motivadamente e com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

À vista disso, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado inexistir percentual fixo legal para o aumento da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável:

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR PROPORCIONAL. AGRAVANTES. CIRCUNSTÂNCIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO (...).

(...) 3. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (...)” (STJ, HC n. 605.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 30 de março de 2021; data de publicação: 8 de abril de 2021).

No mesmo sentido, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de adoção, motivada, de fração diversa de 1/6, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (TJMT, ApCrim n. 1012473-47.2023.8.11.0055, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 5.8.2025).

No caso, a exasperação da pena-base apoiou-se em fundamentação concreta (maus antecedentes), e o patamar eleito não se revela desproporcional diante da existência de múltiplas condenações definitivas. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade de elevação acima de 1/6, quando amparada em histórico condenatório relevante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. Não se verifica desproporcionalidade no
quantum
de aumento relativo aos maus antecedentes, pois o paciente possui várias condenações definitivas, o que justifica a exasperação acima de 1/6 (...)” (STJ, AgRg no HC n. 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 26 de fevereiro de 2024; data de publicação: 29 de fevereiro de 2024).

Na mesma linha, esta Corte Estadual tem assentado que a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza aumento superior ao mínimo, em razão dos maus antecedentes:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PELO FURTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza o aumento da pena-base acima da fração mínima legal em razão dos maus antecedentes” (TJMT, ApCrim n. 1010896-10.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de outubro de 2025; data de publicação: 30 de outubro de 2025).

Diante desse panorama,
a existência de condenações anteriores por tráfico de drogas
evidencia maior reprovabilidade e justifica a exasperação da pena-base no patamar fixado, inexistindo ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

Assim, a pena-base de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem como a pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mostram-se adequadamente fixadas, não havendo reparos.

Nesse cenário, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas e a dosimetria foi aplicada em observância aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso interposto por Elison Bomfim Siqueira Miranda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026